Tribunal: TJMT
Processo: 1046878-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046878-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública aposentada, portadora de moléstia grave, à restituição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida.

A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da LC Estadual no 202/2004, à cláusula de reserva de plenário e ao termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto (i) à interpretação do art. 2o, § 4o, da LC Estadual no 202/2004; (
ii
) à alegada violação da cláusula de reserva de plenário; e (
iii
) à fixação do termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à aplicação da LC Estadual no 202/2004, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a exigência de incapacidade total e a necessidade de perícia oficial, concluindo pela suficiência da prova documental.

A adoção de interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte não configura omissão nem afronta à cláusula de reserva de plenário.

Inexiste omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois o acórdão consignou a incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN, fixando os juros a partir do trânsito em julgado, com correção pelo IPCA-E até esse marco e, após, aplicação exclusiva da SELIC, vedada a cumulação.

Pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por GONÇALINA ADALZIRA SIQUEIRA, para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Alega, em primeiro lugar, que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente a aplicação do art. 2o, § 4o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, segundo o qual a redução da contribuição previdenciária somente seria cabível quando, além de a
moléstia constar do rol legal, houvesse impedimento total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecido por perícia médica oficial designada pela Unidade Gestora do RPPS. Afirma que o acórdão, ao dispensar tal requisito, teria afastado parcialmente a incidência da norma sem declarar sua inconstitucionalidade, o que demandaria integração do julgado.

Em segundo lugar, aduz omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à sistemática de atualização do indébito, ao argumento de que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, devendo incidir, até então, apenas correção monetária.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os
aclaratórios
buscam mera rediscussão de matéria já decidida. Argumenta que o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia relativa ao alegado requisito de incapacidade total
e também
examinou os consectários legais da condenação, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requer, por isso, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

Da alegada omissão quanto ao art. 2o, § 4o, da LC no 202/2004

A primeira insurgência da embargante não procede.

O acórdão embargado delimitou, de forma expressa, a controvérsia recursal, registrando como uma das questões em discussão justamente saber se a prova documental era suficiente para comprovar o direito à isenção parcial por moléstia grave
e, em consequência, se seria indispensável a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, nos moldes defendidos pela recorrente.

Em seguida, ao apreciar a preliminar de cerceamento de defesa e o mérito recursal,
o
voto condutor tratou especificamente do argumento da MTPREV no sentido de que o art. 2o, § 4o, da LC no 202/2004 exigiria, cumulativamente, moléstia grave, incapacidade total para qualquer atividade laborativa e reconhecimento por perícia oficial do RPPS. Ainda assim, o acórdão concluiu, de forma expressa e fundamentada, que, no caso concreto, a documentação constante dos autos era suficiente para formar o convencimento judicial e que a exigência pretendida pela autarquia não impediria o reconhecimento do direito postulado.

Portanto, não houve silêncio do colegiado. Houve, isto sim, enfrentamento expresso da tese com conclusão desfavorável à embargante.

A omissão apta a justificar embargos de declaração somente se configura quando questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia é totalmente ignorada. Não é esse o caso. O acórdão examinou o dispositivo legal invocado, explicitou a interpretação adotada e afirmou, com todas as letras, que, para o reconhecimento do direito em debate, era dispensável a demonstração literal de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, reputando bastante a prova documental produzida.

Nessa perspectiva, a irresignação da embargante dirige-se, em verdade, ao conteúdo do julgamento, e não à existência de lacuna integrativa.

Também não procede a tentativa de reconduzir a discussão ao plano da reserva de plenário ou de suposto afastamento implícito da norma legal. Isso porque o acórdão não declarou, nem implícita nem expressamente, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 4o, da LC no 202/2004. O que houve foi atividade jurisdicional ordinária de interpretação e aplicação do direito, em que o órgão julgador, de modo fundamentado, definiu o alcance da norma à luz da natureza da controvérsia, da condição de inatividade da autora e do acervo probatório produzido.

Interpretar norma infraconstitucional e concluir que determinada exigência não opera, com a rigidez defendida pela parte, no caso concreto, não equivale a afastá-la por
inconstitucionalidade. Não há, portanto, omissão a sanar, tampouco vício decorrente de suposta incidência da Súmula Vinculante no 10.

Além disso, a tese da embargante de que teria havido equiparação indevida entre laudo emitido para fins de imposto de renda e perícia previdenciária também foi suficientemente enfrentada. O acórdão reconheceu a força probatória do laudo administrativo e dos demais documentos constantes dos autos, reputando-os idôneos para demonstrar a moléstia grave e a situação de vulnerabilidade da autora. Mais uma vez, cuida-se de opção valorativa do julgador sobre a suficiência da prova, e não de omissão.

Em suma, a pretensão deduzida neste ponto busca, por via oblíqua, que os embargos sejam utilizados como sucedâneo recursal, para que o colegiado substitua a interpretação anteriormente adotada por outra mais favorável à autarquia. Tal finalidade, porém, é estranha à função integrativa do art. 1.022 do CPC.

Da alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à correção monetária

Também não prospera a segunda alegação.

O acórdão embargado tratou expressamente dos consectários legais da condenação. Ao examinar a insurgência recursal da MTPREV sobre a matéria, o voto condutor consignou, de forma clara, que, por se tratar de repetição de indébito tributário, incide o art. 167, parágrafo único, do CTN, razão pela qual os juros de mora somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição.

O acórdão foi além. Explicitou, de modo detalhado, a necessária harmonização entre o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a EC no 113/2021, assentando que:

até o trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária, sem juros moratórios;

para o período anterior à EC no 113/2021, a atualização ocorre pelo IPCA-E;

para o período posterior a 09/12/2021 e anterior ao trânsito em julgado, mantém-se a incidência de IPCA-E como correção pura, justamente para evitar a antecipação indevida dos juros embutidos na SELIC;

somente após o trânsito em julgado incide exclusivamente a SELIC, vedada a cumulação.

Logo, não há qualquer omissão. Ao contrário, o acórdão adotou precisamente a orientação jurídica que a própria embargante sustenta em seus
aclaratórios
.

O que aparentemente motivou a oposição dos embargos foi o fato de o dispositivo do acórdão ter negado provimento ao recurso inominado e mantido a sentença. Todavia, isso não significa ausência de enfrentamento da tese. O próprio voto esclareceu que a manutenção da sentença ocorria com interpretação sistemática e conjugada das normas aplicáveis, conferindo precisão técnica ao comando condenatório sem alterar o resultado recursal.

Embargos de declaração não se prestam à obtenção de nova redação do julgado apenas para reproduzir, em outros termos, o que já foi suficientemente esclarecido na fundamentação.

Do pedido de prequestionamento

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, igualmente não há providência integrativa a ser adotada.

A jurisprudência consolidada admite que o prequestionamento decorra do efetivo exame da matéria no julgado, não sendo necessário que o órgão julgador mencione, um a um, todos os dispositivos invocados pela parte, sobretudo quando a controvérsia jurídica foi apreciada de maneira clara e fundamentada.

No caso, os temas suscitados pela embargante foram efetivamente examinados. A rejeição dos embargos, portanto, não impede a incidência do regime próprio do prequestionamento previsto na legislação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026